Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714664-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DJANIRES DE MENDONCA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, VERA REGINA SOARES CAVALLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente contra decisão que, na origem (Processo n.o 0709033- 71.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens dos executados pelo sistema pleiteado mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde as últimas pesquisas. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar “a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos do art. 854, caput, CPC, para que seja autorizada ordem de bloqueio pelo sistema de forma automática e diária durante 30 (trinta) dias, até que o valor total da dívida seja concluído”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 57848599). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a busca por ativos financeiros pode ser feita por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras dos executados. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2018. As últimas pesquisas no sistema do BACENJUD foram realizadas em dezembro de 2022, com resultados infrutíferos, e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica dos devedores, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso a pesquisa não seja realizada. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de os devedores dilapidarem seus patrimônios e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va